Tribunal: STF
Processo: RE 1380124
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF). MULTA POR INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL EM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA. VALOR DA MULTA. LIMITAÇÃO LEGAL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO. NÃO CABIMENTO. NÃO OFERECIDO RECURSO ADMINISTRATIVO PELA EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DA MULTA. 



    1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal. 



    2. Não há vinculação ao salário mínimo na penalidade imposta, considerando que o art. 24 da lei nº 3.820/60 apenas estabelece os limites mínimos e máximos para aplicação da penalidade, que deverá ser fixada de acordo com os elementos reunidos em processo administrativo, não havendo qualquer utilização para fins de atualização monetária, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): 2ª Turma, AgRg no Ag 1217153, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24.8.2010; 2ª Turma, AgRg no REsp 670540, rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.5.2008). 



    3. Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa foi aplicada em valor compreendido nos limites legais estabelecidos, devendo ser mantida, sendo certo que sequer foi levada em conta eventual reincidência para fins de majoração. 



    4. O Conselho Federal de Farmácia (CFF) editou a Resolução nº 566/2012, que aprovou o regulamento do processo administrativo fiscal dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dispondo, em seu artigo 15, § 1º, que o recurso administrativo será considerado deserto e não encaminhado ao CFF se não houver o pagamento, por boleto bancário oriundo de convênio específico. 



    5. A Lei nº 3.820/60, que pauta a atuação dos Conselhos Regionais de Farmácia, não exige a necessidade de recolhimento de porte de remessa e retorno como requisito para o conhecimento do recurso administrativo, não cabendo à Resolução nº 566/2012 criar ou extinguir obrigações e direitos não previstos em lei. 



    6. Embora seja ilegítima a cobrança do porte de remessa e retorno, a consequência que se impõe é o mero afastamento da cobrança da respectiva quantia, para a regularização formal do processo administrativo, o que não foi postulado. Ademais, no caso em apreço, a Embargante/Apelante sequer apresentou recurso administrativo ao CFF, embora devidamente notificada. 



    7. Permanecem as irregularidades materiais que ensejaram a imposição da penalidade, vez que a Embargante não comprovou a manutenção, em período integral de funcionamento de seu estabelecimento, de farmacêutico responsável, ensejando a manutenção da sanção imposta. 



    8. Recurso de apelação desprovido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 7º, IV, da CF. Sustenta, em essência, que a aplicação da multa com fundamento em salário-mínimo viola a disposição do art. 7º, IV, da Constituição Federal.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    O acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    Referido entendimento vem sendo reproduzido por ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971” (ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.363.922-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário mínimo. Lei 5.724/1971. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.356.120-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos, no ponto, os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator